Tribunal: TJPA
Processo: 0868943-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868943-39.2023.8.14.0301

APELANTE: NILZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO SOLICITADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível da autora, reformando a sentença de 1º grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas envolvem:
(i) a existência de prescrição e decadência;
(ii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório;
(iii) os critérios aplicáveis à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição e decadência:
não se verifica a ocorrência de prescrição ou decadência, pois os descontos contestados caracterizam relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente.

Responsabilidade objetiva do banco:
reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e gerando responsabilidade civil objetiva.

Danos morais:
a retenção indevida de verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado em primeiro grau reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Repetição do indébito:
aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 600663-RS, estabelecendo a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, e a restituição simples dos descontos realizados antes dessa data.

Juros e correção monetária:
incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo IPCA/IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43 do STJ para dano material e Súmula 362 do STJ para dano moral).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada nos seus exatos termos.

V. TESE DE JULGAMENTO

1. A repetição de indébito em dobro é aplicável a descontos indevidos realizados após 30/03/2021, enquanto descontos anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos de verba alimentar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 187, 927 e 206, § 5º.

Jurisprudência relevante:
STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868943-39.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23768894.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão monocrática de
ID 23768894
, que deu parcial provimento a apelação da autora, reformando a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21949972
,

NILZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS alega que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Sustenta vício de consentimento, prática fraudulenta e abusiva, com prejuízo financeiro e restrição à sua liberdade de crédito, o que caracteriza ilícito contratual. Requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e impedir novos.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação
(ID 21949988)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, sustenta que os descontos realizados em folha de pagamento respeitam os limites legais e contratuais, e que não há comprovação de vícios de consentimento ou práticas abusivas. Reafirma a legalidade do contrato e a inexistência de danos indenizáveis, requerendo a improcedência total dos pleitos, e, em caráter subsidiário, que eventual condenação observe critérios de proporcionalidade e compensação de valores

Sobreveio a sentença de
ID 21950006
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

a) declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na exordial, cancelando-se a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre os rendimentos/benefícios da parte autora;

b) condenar o réu a restituir à parte autora, a título de danos materiais, os valores descontados irregularmente dos seus proventos, mais eventuais descontos que tenham ocorrido após o ingresso da ação, devendo ser restituído na forma dobrada os valores descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples os descontos realizados antes dessa data. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar de cada um dos descontos (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF);

c) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto (súmula 54 do STJ);

d) autorizar a compensação das obrigações acima com o valor depositado pelo réu na conta, e liberado para a autora em decorrência da contratação;

e) condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”.

Inconformada, NILZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
(ID 21950015)
requerendo que o banco recorrido condenado ao pagamento de restituição, de forma dobrada o valor da diferença das parcelas pagas do empréstimo consignado discutido, bem como seja majorada a condenação à indenização por danos morais.

Por sua vez, o BANCO BMG S/A interpôs recurso de apelação no
ID 21950009
arguindo, preliminarmente, a existência de prescrição e decadência. No mérito, impugna a condenação à restituição de valores e à indenização por danos morais, sustentando a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pela recorrida, a inexistência de vício de consentimento e a ausência de comprovação de dano moral relevante. Argumenta pela impossibilidade de repetição de indébito em dobro e pela revisão dos consectários aplicados, pugnando pela reforma integral da sentença, alternativamente, pela redução das condenações arbitradas. Subsidiariamente, requer a compensação de valores sacados pela recorrida. Por fim, busca a redução do quantum indenizatório em caso de manutenção da sentença, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas tão somente pelo BANCO BMG S/A
(ID 21950019)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 23768894), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO NÃO SOLICITADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução de valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência das pretensões autorais; (ii) analisar a configuração de danos morais e o montante indenizatório; (iii) determinar os critérios para repetição de indébito em dobro e em forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral não está prescrita ou decaída, considerando que os descontos questionados constituem relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente.

4. Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação não solicitada e os descontos indevidos.

5. Configurado o dano moral em razão da retenção de verba alimentar, a indenização é fixada em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Aplicada a repetição de indébito em forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021, e em forma dobrada para aqueles posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ (EAREsp 600663-RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco BMG S/A parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso de Nilza Maria Miranda dos Santos desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A repetição de indébito em dobro é aplicável a descontos indevidos realizados após 30/03/2021, sendo que descontos anteriores devem ser devolvidos de forma simples. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos de verba alimentar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 187, 927 e 206, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021
.

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 24140826 sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência.

No mérito aduz a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 24611962.

Requer que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA ALEGADAS

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que no presente caso não houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação,
a autora/apelante requer a reforma da sentença para majoração
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando tratar-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Por sua vez,
o Banco recorrente/apelado pleiteia a redução do montante
fixado na condenação.

No caso em análise, verifica-se que a retenção de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade e segurança financeira. Tal situação configura lesão moral manifesta, reconhecida pelas mais elementares regras de experiência comum e corroborada pela jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 fixado em primeiro grau se mostra excessivo.
Assim, propõe-se a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A autora e o banco requerido manifestam irresignação quanto à modulação da repetição do indébito determinada pelo juízo de primeiro grau.
A autora pleiteia que a restituição seja integralmente realizada em dobro
, enquanto
o banco requerido defende que, na eventualidade de ser mantida a condenação à devolução dos valores, esta seja limitada à forma simples
.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que restou demonstrado que os descontos de reserva de margem consignável, que iniciaram em 17/02/2017
(ID 21949975)
persistem até a data da propositura de demanda, em
15/08/2023 (ID 21949972)
,
período posterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ).

Neste sentido,
em relação ao pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) devem ser realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025